Tribunal: TJPA
Processo: 0013723-80.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0013723-80.2009.8.14.0301

AUTORIDADE: VALE S.A.

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEE

AUTORIDADE: VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME

SUSCITADO: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013723-80.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

INTERESSADO: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816 e OUTROS

INTERESSADO: VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

ADVOGADO:
ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES
– OAB/PA 16.333

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – CONFLITO DIRIMIDO – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. TENDO ESTE SIDO TRANSFERIDO PARA UMA DAS TURMAS DE DIREITO PENAL, É COMPETENTE A JUÍZA CONVOCADA QUE ASSUMIU O SEU ACERVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do CONFLITO e JULGA-LO PROCEDENTE, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado
nos autos da Apelação Cível contra sentença proferida em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Proc. nº 0013723-92.2009.8.14.0301) interposto por VALE S.A. contra VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, tendo como suscitante
a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque e como suscitado o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Ao receber o processo, a suscitante verificou a existência de recurso anteriormente proposto sob a relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, que fora substituída pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, referente às mesmas partes e o mesmo processo principal, prevenindo a competência ao ora suscitado (Id. 5024094).

Por outro lado, o suscitado afirmou que vez que na data de distribuição do Agravo de Instrumento em 03/08/2010, não se encontrava atuando no Tribunal, tendo sido o recurso distribuído à Relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Merabet, ao qual foi conhecido e provido em 28/03/2011, ressaltando que não havia qualquer motivo para prosperar a alegação de prevenção, falecendo, portanto, a competência para julgar o feito, determinando que os autos fossem encaminhados à Vice-Presidência para as devidas providências que julgasse necessárias (Id. 4345575).

Entretanto, a suscitante arguiu que o Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Junior teria ascendido ao Tribunal e ocupado o cargo deixado pela Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet na 1ª Turma de Direito Privado, assumindo, consequentemente, o acervo da referida Desembargadora, nos termos do art. 114 do Regimento Interno do TJ/PA, razão pela qual, declarou-se incompetente para analisar o recurso e suscitou o conflito negativo de competência (Id. 5024094).

Suscitado o
conflito
, o incidente foi distribuído à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que se declarou suspeita para atuar no presente conflito, conforme id. 5741138.

Redistribuído o conflito à época para o Juiz convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, designou a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal e intimou o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior para prestar as informações sobre o conflito em apreço, conforme id. 7679683.

O Ministério Público, devolveu os autos do conflito, sem exarar manifestação sobre o mérito do conflito de competência, por se tratar de causa que dispensa a sua intervenção.

Em id.8171913 o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por entender que o conflito fora primeiramente distribuído a Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, ao qual o seu acervo se encontrar sob a minha responsabilidade.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar a Apelação (0013723-80.2009.8.14.0301), que foi inicialmente distribuída à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

A Desembargadora declarou-se incompetente para analisar o recurso, por entender que anteriormente a essa apelação foi distribuído um agravo de instrumento
(2010.3.011751-4) de
relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, sendo que após a sua aposentadoria a sucedeu o Desembargador José Pinheiro de Bezerra Júnior, conforme Portaria n°2717/2018-GP, assumindo o seu acervo nos termos do artigo 114 do Regimento Interno

Recebido os autos pelo Desembargador José Roberto Pinheiro de Bezerra Júnior, recusou a prevenção, o que levou a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque a suscitar o presente conflito negativa de competência.

Tenho que a Desembargadora suscitante tem razão.

A matéria versada nestes autos tem subsunção
no art. 930, parágrafo único do CPC e art. 116, § 5º do Regimento Interno desta Corte,
in verbis
:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal,

observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJ/PA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
(...)

§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.
(...)

E
videncia-se dos autos que o Agravo de Instrumento (2010.3.011751-4), no qual se aponta a prevenção, foi distribuído em 03/08/2010 e julgado em 28/03/2011, desse modo, considerando o disposto no já citado art. 930 do CPC, firmou-se a prevenção com o primeiro recurso distribuído, de forma que havendo a interposição de outros recursos no mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

Acerca da questão é pacífico o entendimento neste Egrégio Tribunal, consoante precedente jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. DEMANDAS ORIGINÁRIAS CONEXAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. 1. A teor do caput art. 55, do CPC, percebe-se a presença de questão comum nas ações originárias que geraram esse recurso e o agravo de instrumento nº. 0019747-47.2015.8.14.0000, significando que se tratam de causas conexas efetivamente;
2. A distribuição do recurso fixa a prevenção do relator para os demais recursos posteriores, conforme regra do CPC e do Regimento Interno deste E. Tribunal.
(TJ/PA – Proc. 2018.03460724-88, Acórdão 194.879, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO,

Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28). (destaquei)

Destarte, pelos fundamentos expostos, entendo pela prevenção do Desembargador Suscitado, por ter sido ele quem sucedeu a Desembargadora Maneide Merabet, que foi relatora do agravo, ficando responsável pelo seu acervo, estando, em consequência, vinculado aos demais recursos eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo, por incidência do disposto no art. 930 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que atualmente o Desembargador Suscitado foi transferido através de Portaria n°4044/2021 para Turma de Direito Penal, e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt passou a ser responsável por seu acervo na 1ª Turma de Direito Privado, através da Portaria n°254/2022-GP, entendo ela ser a magistrada competente para julgar o processo.

ISTO, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE o CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para DECLARAR a competência do Desembargador Suscitado que, como foi transferido, foi substituído pela Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt, a quem os autos devem ser remetidos, tudo nos termos dos comandos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Relator.

Belém, 18/04/2022